Tribunal: TJSP
Processo: 1032560-42.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Autor apelante que sustenta que seria imprescindível a prova testemunhal – Não acolhimento - Conjunto probatório suficiente ao deslinde da causa - Instrução probatória

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Autor apelante que sustenta que seria imprescindível a prova testemunhal – Não acolhimento - Conjunto probatório suficiente ao deslinde da causa - Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção - RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECADÊNCIA - Alegação do autor de que, embora conste como sócio na empresa, era em verdade mero funcionário do corréu RUBENS – Pretensão à declaração de nulidade do negócio jurídico bem como à indenização por danos morais – Descabimento - Pela descrição dos fatos, não se trata de "nulidade", mas sim de "anulação" do negócio jurídico. A intenção do autor ROGÉRIO foi a de ingressar como sócio, sendo certo que o contrato social expressa e formaliza tal situação, que perdurou por mais de 10 anos. A circunstância de o réu RUBENS ter praticado atos como se fosse sócio não significa que tenha havido a alegada simulação quanto à composição do quadro social - A pretensão à invalidação de contrato de constituição de empresa, fundada em erro, decai no prazo de 4 anos, contados da data da celebração do negócio (art. 178, II, Código Civil) - Ação distribuída após o prazo decadencial de 4 anos - Ademais, não ficou demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do contrato para abertura da empresa - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.